Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PUBLICAÇÃO DA NOVA PAUTA PARA JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 935 DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Consoante o disposto no art. 935 CPC, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado, tendo em vista a ausência de intimação regular das partes acerca da sessão de julgamento.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.